Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717595-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO AGRAVADO: PAULO DE OLIVEIRA MARTINS, ROSIVAL JOSE DOS SANTOS, LYDIANI SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jean Pierre Souza da Conceição em face da r. decisão (ID 46499854) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor de Paulo de Oliveira Martins, Rosival José dos Santos e Lydiani Souza dos Santos, indeferiu o pleito de reintegração do Agravante na posse do imóvel que é objeto do processo de origem. Alega o Agravante, em resumo, que estão presentes os requisitos para a reintegração de posse pleiteada, não sendo suficiente para a proteção do direito dele o bloqueio de transferência registrado na matrícula do bem imóvel. Assevera que está devidamente demonstrada a simulação perpetrada pelos Réus. Afirma que os valores percebidos da locação do imóvel serviam de sustento para a esposa e o filho do Agravante, o que restou prejudicado pela ação dos Réus. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reintegração de posse pleiteada. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos na peça recursal, o d. Juízo a quo, ao indeferir o pleito de reintegração de posse, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Realmente, há fatos que demandam análise após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Isso porque, além de o bem estar registrado em nome da terceira Agravada (ID 154357917, na origem), circunstância devidamente destacada na r. decisão recorrida, a versão exposta pelo Agravado Rosival na delegacia (ID 46499853, fl. 6) destoa até o momento da aduzida pela parte Agravante. Registre-se que, embora a parte Autora indique que os Réus “expulsaram” os inquilinos do imóvel objeto do litígio, o locatário, Matheus Mendes Cardoso, na delegacia, informou que foi notificado pela imobiliária para desocupação do bem (ID 46499853, fl. 5). Nesse cenário, a medida adotada até o momento pelo d. Juízo a quo, de indisponibilidade do imóvel (ID 46499852), afigura-se suficiente para preservação do objeto do processo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator